Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708042-13.2023.8.07.0004 RECORRENTE: R15 MULTIMARCAS LTDA - ME RECORRIDO: ROMEU CRISPIM FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. FURTO. VEÍCULO. DEVER DE GUARDA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento. 2. Há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida ou não produzida prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide, o que não se amolda ao caso dos autos. 3. A empresa ré assumiu o dever de guarda e vigilância do bem, devendo reparar eventuais danos sofridos pelo furto do veículo, ainda que este não estivesse guardado dentro do estabelecimento da empresa. 4. Em que pese a perda de bem de relevante valor e serviço, inclusive de trabalho, gere indubitáveis aborrecimentos e transtornos, não há no caso em exame elementos que evidenciem ofensa anormal à personalidade do autor, de maneira a lhe causar grande abalo psicológico ou afronta à sua honra e dignidade. 5. O direito brasileiro é regido pelo princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, sendo possível a aplicação do princípio da causalidade apenas quando o uso do princípio da sucumbência não se afigurar satisfatório. 6. A parte que pleiteou a indenização por danos materiais e morais e teve a última julgada improcedente, foi sucumbente em parte relevante do seu pedido, o que afasta a sucumbência mínima. 7. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão e contradição no acórdão impugnado, acerca da suposta participação do recorrido no crime de furto do veículo em questão, que culminou na condenação da insurgente ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 108.990,00 (cento e oito mil e novecentos e noventa reais). Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 ID 63621047). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 63719991). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.986.030/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 ID 63621047). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020